Tribunal: TJMT
Processo: 1077889-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
1077889-27.2023.8.11.0001
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL – NOTAIS FISCAIS INADIMPLIDAS – QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ADIMPLEMENTO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Restando incontroversa a existência da dívida decorrente de prestação de serviços, pela apresentação de notas fiscais e e-mails que comprovam a atuação do profissional, impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da reclamada.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077889-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JANETE RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 31.874.783/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRENTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL – NOTAIS FISCAIS INADIMPLIDAS – QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ADIMPLEMENTO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando incontroversa a existência da dívida decorrente de prestação de serviços, pela apresentação de notas fiscais e e-mails que comprovam a atuação do profissional, impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da reclamada.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática constante no id. 231023651 que entendeu por negar provimento ao recurso interposto pela reclamada, mantendo a sentença de parcial procedência proferida pelo juízo singular.

A reclamada em sede de Agravo Interno pugna pela reforma da decisão monocrática, alegando inépcia da inicial, pela ausência de informações e documentos mínimos que possibilitassem a defesa pela reclamada. Aduz ainda que não foi possibilitado à agravante se manifestar sobre os documentos juntados em sede recursal pela autora, caracterizando ofensa ao contraditório e ampla defesa. Por fim, alega que as notas fiscais juntadas pela autora não são suficientes para instrumentalizar a presente ação de cobrança.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança interposta por
JANETE RODRIGUES DA SILVA
em face do UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, em que a empresa autora busca a condenação da reclamada ao pagamento de valores à título de prestação de serviços de Terapia Ocupacional aos pacientes de planos de saúde Unimed, conforme notas fiscais apresentadas na inicial.

Em detida análise dos autos, não verifico elementos que levem a modificação da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a parcial procedência do pleito inicial, porquanto devidamente fundamentada.

Conforme consignado na decisão, restou devidamente comprovado nos autos por meio das notas fiscais que a autora prestou serviços de Terapia Ocupacional aos pacientes de planos de saúde da reclamada.

Em que pese à documentação trazida em sede recursal pela autora, apenas corroboraram com os fatos já comprovados pela autora, de modo que se fez prescindível a manifestação pela reclamada, em observância à celeridade e economia processual, princípios norteadores desta justiça especializada.

A reclamada não impugna especificamente, nem mesmo, agora, em agravo interno, os documentos apresentados, apontando eventual falsificação ou invalidade, ou mesmo demonstrando que os serviços não forma prestados em seu favor, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fatos que obstariam a pretensão autoral (art. 373, II, do CPC).

Deve, assim, ser assegurado o pagamento pelas obrigações contratadas, uma vez que a parte autora se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, precedente desta E. Turma Recursal:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA POR MEIO DE E-MAILS E NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SUPRESSIO – ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA AUTORA – INADIMPLÊNCIA DA RÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pactuação entre as partes pode ocorrer de forma tácita, de modo que a comprovação por e-mails e documentos aceitos durante a relação jurídica é suficiente para validar a contratação.

As notas fiscais emitidas e aceitas pela ré como mecanismo de comprovação do serviço são aptas a embasar a cobrança judicial.

Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da “supressio”, que impede a parte de recusar prática anteriormente aceita.

Ônus da prova cumprido pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto a ré não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito.

(N.U 1033045-83.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Restando incontroversa a existência da dívida, como efetivamente restou pela documentação juntada pela autora, impõe-se o seu pagamento como dever moral, sob pena de enriquecimento sem causa da reclamada.

Portanto, este relator não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido que manteve a sentença de primeiro grau.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024